Tribunal: TJSP
Processo: 2257940-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Tutela de urgência. Seguro Saúde. Cobrança derivada de internação hospitalar. Recusa de pagamento pela seguradora. Indeferida tutela antecipada visando compelir a agravada ao pagamento. Ausente os requisitos para concessão da tutela. Decisão mantida. Recurso não provido.